Tribunal: TJPA
Processo: 0012836-62.1995.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, VIII DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, ?d? DO RITJE/PA. OMISSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA ANTE A EXPRESSA MANIFESTAÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECLUSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FIANÇA. INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO MONTANTE DEVIDO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando a matéria discutida em sede de apelação afeta à jurisprudência dominante desta e. Corte e do C. STJ, o referido recurso comporta julgamento monocrático, a teor do previsto nos arts. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, ?d? do Regimento Interno deste Tribunal.2. No que tange à nulidade da decisão monocrática por suposta omissão, esta deve ser afastada de plano, uma vez que o julgado objurgado manifestou-se expressamente sobre o ponto erigido. A simples irresignação por ter sido contrária aos interesses da agravante não autoriza a reapreciação do feito.3. Soma-se a isso o fato de que eventual omissão no julgado deveria ter sido questionada através de recurso próprio (embargos de declaração), a exemplo do que fez a agravante quanto à mesma alegação acerca da decisão do juízo de 1º grau, mas não o fez no que se refere à decisão monocrática. Preclusão.4. A própria Fiadora, ciente de sua renda líquida e condição de pagamento mensal, utilizou-se de sua plena capacidade para contratar, solidarizando-se livremente pelo pagamento de empréstimo que teve por beneficiário, à época, seu noivo, autorizando expressamente a dedução de valores em aberto em conta bancária mantida na instituição financeira. Precedentes jurisprudenciais.5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0012836-62.1995.8.14.0301 (APENSO Nº 0010929-91.1995.8.14.0301)
AGRAVANTE: MONICA DE ANDRADE E SILVA
ADVOGADO:
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB/PA 1.749
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/PA 16.637-A
DECISÃO AGRAVADA: DECISAO MONOCRÁTICA DE FLS. 166/170
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, VIII DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, ¿d¿ DO RITJE/PA. OMISSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA ANTE A EXPRESSA MANIFESTAÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECLUSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FIANÇA. INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO MONTANTE DEVIDO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando a matéria discutida em sede de apelação afeta à jurisprudência dominante desta e. Corte e do C. STJ, o referido recurso comporta julgamento monocrático, a teor do previsto nos arts. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, ¿
d¿
do Regimento Interno deste Tribunal.
2. No que tange à nulidade da decisão monocrática por suposta omissão, esta deve ser afastada de plano, uma vez que o julgado objurgado manifestou-se expressamente sobre o ponto erigido. A simples irresignação por ter sido contrária aos interesses da agravante não autoriza a reapreciação do feito.
3. Soma-se a isso o fato de que eventual omissão no julgado deveria ter sido questionada através de recurso próprio (embargos de declaração), a exemplo do que fez a agravante quanto à mesma alegação acerca da decisão do juízo de 1º grau, mas não o fez no que se refere à decisão monocrática. Preclusão.
4. A própria Fiadora, ciente de sua renda líquida e condição de pagamento mensal, utilizou-se de sua plena capacidade para contratar, solidarizando-se livremente pelo pagamento de empréstimo que teve por beneficiário, à época, seu noivo, autorizando expressamente a dedução de valores em aberto em conta bancária mantida na instituição financeira. Precedentes jurisprudenciais.
5. Recurso conhecido e desprovido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares. Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0012836-62.1995.8.14.0301 (APENSO Nº 0010929-91.1995.8.14.0301)
AGRAVANTE: MONICA DE ANDRADE E SILVA
ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB/PA 1.749
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/PA 16.637-A
DECISÃO AGRAVADA: DECISAO MONOCRÁTICA DE FLS. 166/170
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta por MONICA DE ANDRADE E SILVA objetivando a reforma da decisão monocrática de fls. 166/170 que conheceu e desproveu o recurso de apelação para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Atos Jurídicos c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.
Em suas razões recursais às fls. 174/182, o agravante sustém, preliminarmente, a necessidade de reforma do decisum objurgado posto que preceituado distante do preceituado nos arts. 932 e 1.011 do CPC/2015. No mérito, aduz falha na fundamentação por omissão quanto a ponto alegado em sede de recurso principal. Assim, pugna pelo conhecimento do presente agravo interno e consequente reconhecimento da nulidade da decisão monocrática guerreada.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões às fls. 186/187, requerendo a manutenção da decisão guerreada em todos os seus termos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo interno e passo a apreciá-lo.
Da detida análise do caderno processual, saliento que nada há a reconsiderar quanto à decisão combatida, entretanto, passo ao exame do presente agravo interno.
Inicialmente, em sede de preliminar, sustenta a agravante que a decisão monocrática guerreada fora proferida sem a observância das hipóteses legais previstas nos arts. 932 e 1.011 do CPC/2015, o justificaria a interposição do presente agravo interno.
Em acréscimo ao que restou decidido, registro que os argumentos utilizados pela ora recorrente não alteram o convencimento já esposado.
A discussão ainda presente aos autos refere-se à possibilidade da realização de descontos em conta-corrente daquele que contratualmente se obrigou como FIADOR quando da pactuação de contrato de alienação fiduciária em garantia.
Por se tratar de matéria já sedimentada no âmbito da jurisprudência deste E. Tribunal e do STJ, procedi ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, VIII do CPC/2015 c/c art. 133, XI, alínea ¿d¿, do Regimento Interno deste E. TJPA, que dispõem:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Art. 133. Compete ao Relator:
(...)
XI - Negar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:
...
d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;
Assim, ao revés do sustentado pela agravante, a contrariedade a ensejar o desprovimento do recurso manejado, de forma monocrática pelo relator, cinge-se a existência de jurisprudência dominante tanto deste E. Tribunal de Justiça quanto do C. STJ no sentido da responsabilização daquele prestou a garantia fidejussória, como ocorrido no caso em tela.
Portanto, verificando o Relator, de antemão, tal hipótese, deverá proferir julgamento monocrático, nos exatos termos em que seria decidida, caso fosse submetida ao Órgão Fracionário. Da leitura das razões do recurso, resta inconteste que a parte recorrente pretende tão-somente a nova análise da questão por este Órgão Julgador ante o julgamento desfavorável aos seus interesses.
Assim, ao revés do erigido pela agravante, a decisão monocrática objurgada foi proferida em estreita observância aos ditames legais, bem apreciando a matéria posta, pelas razões que reitero nesse voto.
Um outro ponto de irresignação recursal da agravante corresponderia à suposta existência de omissões no julgado quanto às matérias veiculadas no recurso de apelação desprovido. Vejamos:
A primeira omissão erigida pela agravante seria a falta de fundamentação da decisão monocrática guerreada quanto à legalidade e legitimidade do ora agravado em realizar os descontos na conta-corrente da autora. Para tanto, assevera que esta Relatora tão somente rejeitou os referidos argumentos, sem manifestação quanto a pontos sensíveis da causa de pedir.
Cumpre esclarecer, de plano, que a decisão objurgada enfrentou a referida questão posta, tanto assim o é que concluiu pela legitimidade do recorrido na realização dos descontos em razão das cláusulas contratuais pactuadas, consoante avença de fls. 60/62.
A alegação da agravante de nulidade do julgado por ausência de fundamentação não é novidade nos autos, tal argumentação já foi erigida em seu recurso de apelação contra a sentença de 1º grau. Entretanto, naquela ocasião, manejou embargos declaratórios, o que não o fez aquando da decisão monocrática.
Portanto, ainda que supostamente a decisão guerreada tivesse sido omissa no referido ponto - o que se frisa que não foi -, restaria preclusa a alegação de omissão de fundamentação no julgado, uma vez que existe recurso próprio para sanar tal tipo de vício e este não fora manejado.
Quanto à questão da impenhorabilidade dos proventos previdenciários, o presente agravo limita-se a aduzir alegações genéricas, não fazendo qualquer correlação com a decisão guerreada.
Observa-se que esta Magistrada, aquando do julgamento monocrático, afastou a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta-corrente da autora em razão da ausência de provas nos autos quanto à qualidade de benefício previdenciário da quantia bloqueada, bem como ante o fato de que os referidos descontos estavam contratualmente autorizados pela ora agravante, uma vez que o beneficiado da operação bancária era, à época, seu noivo, pelo que ciente de sua responsabilização, consoante depoimento pessoal de fl. 68.
Nesse sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. FIADORA. INADIMPLÊNCIA. PREVISÃO DE DEDUÇÃO DE PARCELAS EM CONTA SALÁRIO. REGULARIDADE. EMPRÉSTIMO E FIANÇA LIVREMENTE ANUÍDOS. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PARA PIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando a própria Fiadora, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, solidarizando-se livremente pelo pagamento de empréstimos que comportam a possibilidade de dedução de valores em aberto em conta bancária (salário) de qualquer dos codevedores mantida na instituição financeira, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. Contudo, a despeito do posicionamento perfilhado, em atenção ao postulado da impossibilidade da reforma para pior, a sentença que prevê a restrição dos descontos em conta bancária da Apelante ao valor correspondente a 30% de sua remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios por lei, há de ser mantida. Apelação Cível desprovida. (TJ-DF 20150110533589 0013173-46.2015.8.07.0018, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 05/04/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/04/2017 . Pág.: 447/452)
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FIANÇA. INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO MONTANTE DEVIDO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de conhecimento em que a mutuante e a fiadora buscam a declaração da nulidade de cláusula contratual que previu a fiança; alegam abusividade do débito em conta corrente dos valores devidos; e pedem a reparação dos danos materiais e morais causados. 2. No referido contrato, estipulou-se a responsabilidade solidária da fiadora com renúncia à garantia de ordem, e a autorização de débito em conta corrente da fiadora e da mutuante em caso de inadimplemento por parte desta. 3. Deve prevalecer a cláusula de fiança livremente pactuada, eis que não demonstrada qualquer irregularidade ou vício de vontade na celebração do contrato. 4. Não demonstrada a ilegalidade dos descontos efetuados para pagamento do débito, não há como se acolher os pedidos de reparação por danos materiais e morais. 5. A garantia de impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, não é aplicável quando o fiador livre e conscientemente opta pelo desconto em conta corrente dos valores devidos. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07124454420178070001 - Segredo de Justiça 0712445-44.2017.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 15/08/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DECRETO DISTRITAL Nº 28.195/07. LIMITAÇÃO DE 30%. INCABÍVEL. LIBERDADE CONTRATUAL PARA DETERMINAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Apenas os contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com previsão de desconto em folha de pagamento, encontram-se sujeitos à limitação de 30% prevista no Decreto Distrital nº 28.195/07, que regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei 8.112/90, bem como no art. 116 da Lei Complementar n.º 840/2011. Essa limitação não abrange outros empréstimos, tais como financiamentos adquiridos com uso de cheque especial, financiamento de veículos, crédito direto ao consumidor, arrendamento mercantil, cartão de crédito, etc. 2. No referido contrato, estipulou-se a responsabilidade solidária da fiadora com autorização de débito em conta corrente do fiador em caso de inadimplemento. 3. Deve prevalecer a cláusula de fiança livremente pactuada, eis que não demonstrada qualquer irregularidade ou vício de vontade na celebração do contrato. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160110624225 DF 0024335-04.2016.8.07.0018, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/11/2019 . Pág.: 325/326)
Assim, estando a decisão monocrática guerreada em total conformidade com o entendimento dos Tribunais pátrios, nada há a ser reformado.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada, CONHEÇO e DESPROVEJO o recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática de fls. 166/170.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora